Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NOVA SISTEMÁTICA. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa constituída pelo devedor.

2. Na sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC. Em conformidade com os artigos 135 e 136 do CPC, permite-se a instrução probatória durante o processamento do incidente, não se justificando, pois, o imediato indeferimento quando a parte alega fatos que, em tese, podem configurar as hipóteses elencadas no artigo 50, do Código Civil.

3. Recurso conhecido e provido.